Tribunal: TJDFT
Processo: 0713592-94.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE AMEAÇA E DESACATO E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DINÂMICA DELITIVA CONFIRMADA PELA PROVA ORAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DOS VETORES ANTECEDENTES, CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 2a FASE. PRETENSÃO DEFENSIVA DE RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES PREVISTAS NOS ARTS. 65, III, D, e 66 DO CP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PENAS DEFINITIVAS MANTIDAS. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Não há interesse recursal do apelante quando o ponto atacado lhe foi favorável e quando as razões defensivas não guardam correspondência com o caso em análise.
2. Demonstrado pelo acervo probatório, mormente pela prova oral coligida aos autos, que o acusado praticou as infrações penais de ameaça, desacato e vias de fato, improcede o pleito absolutório.
3. Mantém-se a condenação pelo crime de desacato, porquanto ficou comprovado que o réu xingou e destratou policiais civis quando estes se encontravam no legítimo exercício de suas funções, em manifesto desprestígio e desrespeito aos agentes públicos.
4. O crime previsto no artigo 147 do Código Penal é formal e, por isso, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor. Restou demonstrada nos autos a ocorrência de verbalização de promessa de mal injusto e grave, bem como o temor sentido pela vítima.
5. A contravenção penal de vias de fato restou configurada com a ameaça à integridade física da vítima consistente no soco desferido em seu rosto. Ao mesmo tempo, o ato não configurou o tipo do art. 129 do Código Penal porque não lhe causou lesões corporais com vestígios.
6. Cabível a análise negativa da culpabilidade, uma vez que o réu cometeu o crime durante o cumprimento de pena privativa de liberdade. Tal circunstância é idônea para exasperar a pena-base, visto que o fato de o acusado cometer novo crime quando estava em cumprimento de pena, além de descumprir as regras da Execução, torna a sua conduta mais reprovável e justifica a análise negativa da referida circunstância judicial.
7. O cometimento de crime na frente de crianças é capaz de gerar abalos moral e psicológico nos menores, motivando a majoração da pena-base pela avaliação negativa das circunstâncias do delito.
8. Incabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como da atenuante genérica prevista no art. 66 do CP, tendo em vista que o apelante negou os fatos em sua autodefesa e, ao contrário do que alegou a defesa técnica, dificultou, sobremaneira, a marcha processual.
9. Correto o estabelecimento do regime semiaberto, tendo em vista que o acusado é portador de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, assim como é reincidente, a teor do disposto no art. 33, parágrafos 2o, “b”, e 3o do CP. Outrossim, ausentes os requisitos para conceder os benefícios previstos nos arts. 44 e 77 do CP.
10. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses e tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados.
11. Recurso conhecido, em parte e, na parte conhecida, desprovido.